Tribunal: STF
Processo: Rcl 55071
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco BTG Pactual S.A. propôs reclamação contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, prolatado nos autos de n. 0020638-06.2019.5.04.0017, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte. 



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi condenado solidariamente com a Drogaria Mais Econômica e a Brasil Pharma ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a ex-empregado da Drogaria Mais Econômica, por ser a dívida relativa ao período em que a Brasil Pharma era controladora da Drogaria Mais Econômica e o Banco BTG sócio investidor da Brasil Pharma.



    Sustenta, todavia, que a Drogaria Mais Econômica foi comprada pelo Grupo Verti Capital em 11/11/2015, de modo que apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, parágrafo único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei 11.101/2005, poderia atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o Banco BTG, vez que este nunca teria tido participação direta no capital social da Drogaria Mais Econômica. 



     Alega, assim, que foi desconsiderado, no ato reclamado, o disposto no artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo o qual a empresa sucessora apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas da sucedida quando comprovada fraude na sucessão empresarial. 



    Aduz, ainda, que é infundado o argumento de que formaria grupo econômico com a Drogaria Mais Econômica, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Salienta que jamais possuiu participação no capital social da Drogaria Mais Econômica, tendo sido atribuída responsabilidade automática a investidor minoritário de controladora da sucedida. 



    Sustenta, por fim, ter sido negada validade ao art. 513, § 5º, do CPC, que veda a possibilidade de execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo. 



    Afirma, desse modo, afastada a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, e do art. 513, § 5º, do CPC, sem que observada a cláusula de reserva de plenário, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. O autor sustenta que o ato reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, §5º, do CPC, os quais dispõem que:



    Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 



    §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.



    Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. 



    Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. 



    Art. 513. §5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    No ponto, cabe indicar os fundamentos pelos quais o Órgão reclamado negou seguimento ao agravo de petição do ora reclamante, mantendo sua responsabilização pelos débitos trabalhistas em discussão. Confiram-se:



    Quanto ao mérito do recurso, é de conhecimento deste Relator, pelo julgamento de inúmeras demandas envolvendo as mesmas empresas, que até novembro de 2015 a Drogaria Mais Econômica S.A. era controlada pela empresa Brasil Pharma S.A., que, por sua vez, tem controle acionário exercido por empresa do Grupo BTG. Nesta data, a Drogaria Mais Econômica S.A. foi adquirida pela Mobius Health, empresa do mesmo grupo da Verti Capital. 



    De acordo com um comunicado emitido pela Brasil Pharma (Fato Relevante), restou informado que "a Mobius Health adquiriu da Companhia a totalidade das ações de emissão de sua sociedade controlada, Drogaria Mais Econômica S.A., detentora, nesta data, de 165 pontos de venda nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo preço de aquisição de R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)". 



    O contrato de compra e venda de ações, consoante documento do ID. Ba5231b, foi firmado pelas empresas Mobius Health e Brasil Pharma, sendo garantidor Caue Castelo Veiga Inocêncio Cardoso e intervenientes-anuentes Drogaria Mais Econômica e Transportes Mais Econômica Ltda., em 11-11-2015. De acordo com o documento (item 2.2), foi acordada a venda da totalidade das ações, pelo preço de 44 milhões de reais, sendo trinta milhões de reais pagos em doze parcelas mensais a partir de novembro/2016, e dez milhões de reais pagos em outras 24 parcelas a partir de novembro/2017, a serem pagos por meio de TED. 



    Entre as mesmas partes foi realizado instrumento particular de constituição de alienação fiduciária de ações e outras avenças, sendo que, posteriormente, em 11-11-2016, foi aditado o contrato, para que o pagamento se desse da seguinte forma: 39 milhões de reais pagos em uma parcela, em novembro/2018, e de mais 5 milhões de reais em doze parcelas, sendo a primeira em dezembro/2018 (ID. aa9e4a1 - Pág. 3 /9). 



    Contudo, pelo menos até novembro de 2017, não havia sido realizado o pagamento pela transferência acordada. Dessa forma, salta aos olhos o fato de que, mesmo após dois anos de assinatura do contrato, não tendo havido o pagamento do valor pelo grupo adquirente, o contrato não tenha sido rescindido. Ao contrário, um ano depois, a data de vencimento do débito acordado foi postergada para outros dois anos. 



    Desta forma, a única conclusão possível é a de que a venda das ações ocorreu apenas no plano formal, mas não de forma substancial, já que nada foi pago pela alienação. Evidenciado, assim, o intuito das empresas reclamadas de tentar afastar a responsabilidade das empresas anteriormente responsáveis pela empregadora por eventuais débitos trabalhistas, ao transferirem o controle, sem contraprestação alguma, para empresas que não conseguiram honrar os compromissos com empregados e fornecedores da primeira executada (Drogaria Mais Econômica). Essa situação deixa evidente a forma coordenada de agir das empresas, buscando resguardar o patrimônio das empresas executadas anteriormente responsáveis pela empregadora. 



    Esta venda de ações apenas no plano formal resta ainda mais evidente se observado o capital efetivamente integralizado pelo Mobius Health em agosto de 2015, de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando adquiriu o controle da Drogaria Mais Econômica por 44 milhões de reais. 



    [...]



    Pelo infográfico apresentado pelo Banco BTG Pactual em forma de memoriais, e anexado no ID. a0389f2, tenho por admitido que a venda da Brasil Pharma se deu em momento de dificuldades econômicas desta, bem como foi efetuada para uma empresa especializada em recuperação de empresas. Ainda, no mesmo infográfico é informado que a Brasil Pharma e a Drogaria Mais Econômica ingressaram em processo falimentar no mesmo ano de 2019. 



    Pela Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 28 de abril de 2017, do Banco BTG Pactual S.A., é possível observar-se a composição do chamado Grupo BTG, sendo assim descrito especificamente: 



    […]



    Pelo Comunicado ao Mercado, anexado no ID. efffeb7 , onde o Banco BTG Pactual presta informações à Comissão de Valores Mobiliários, tenho por esclarecido que a controladora da Brasil Pharma era a BTGI Stigma LLC, que por sua vez era controlada pela BTGP, que vem a ser a BTG Pactual Participations. Assim, é possível a sua responsabilização solidária por força dos termos do parágrafo 2º, do artigo 2º, da CLT. 



    Por fim, na Assembleia Geral de Cotistas de Fundos de Investimentos geridos pela Verti Capital S.A., datada de 05-04-2017, é indicada a delicada situação econômica da Drogaria Mais Econômica, culminando com a deliberação de devolução das ações da Drogaria à vendedora Brasil Pharma. Neste mesmo momento, no dia 06-04-2017, a Brasil Pharma foi vendida pelo Grupo BTG para o Grupo Lyon Capital, conforme infográfico do ID. a0389f2. 



    Esse rol de documentos, bem como o fato de o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT: 



    [...]



    Ora, a Mobius Health, possuindo capital integralizado de R$ 500,00 em agosto de 2015, ainda que com possível aporte da capital atingindo R$ 500.000,00 até 2018, consoante registrado na Ata da Assembleia Extraordinária de 10-10-2015, não tinha condições de adquirir o controle de outra sociedade pelo valor de 44 milhões de reais em novembro de 2015. 



    Ainda, o fato de a Brasil Pharma ter sido vendida para um grupo investidor especializado em recuperação de empresas no mesmo momento em que os investidores da Verti Capital decidiram pela devolução das ações da Drogaria Mais Econômica a ela, acrescido do fato de que tanto a Brasil Pharma quanto a Drogaria Mais Econômica tiveram falências concomitantes, demonstram que a situação é aquela tipificada no parágrafo único do art. 448-A da CLT. Dessa forma, cabível a responsabilização da sucedida Brasil Pharma e do grupo econômico que integrava (Grupo BTG), pois também a sua venda, quando em difícil situação econômica, é reconhecida como fraude. 



    Ainda que se reconhecesse eventual sucessão de empresas, quando da transferência do controle da empregadora para a Mobius Health e depois para a Lyondell, tal situação não afasta a responsabilidade da empresa sucedida, Brasil Pharma, em razão da absoluta insuficiência econômico-financeira das sucessoras. 



    […]



    Sequer se cogita de que as empresas atualmente controladoras da executada principal tenham condições e recursos para cumprir com suas obrigações, pois a empresa empregadora acabou em processo de recuperação judicial e falência, evidenciando, assim, a ausência de capacidade de arcar com seus débitos trabalhistas. 



    Não altera o entendimento deste Relator a manifestação apresentada pelo Banco BTG no sentido de que a sociedade Mobius Health, ainda que com pequeno capital social (R$ 500,00 integralizados na sua constituição), dois meses antes de adquirir a rede de farmácias debatida, tinha poder de compra por pertencer a um "poderoso grupo econômico". Aliás, causa estranheza que esse alegado "poderoso grupo econômico" não tenha sido chamado a pagar a conta da venda da rede de farmácias. 



    Também não acolho a alegação do BTG no sentido de que a Brasil Pharma estava saudável quando de sua venda antes referida, pois tinha crédito a receber de 44 milhões de reais. O crédito, com visto, não era real, pois o devedor detinha ínfimo capital social integralizado de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Esse conceito de grupo de empresas envolve a empresa líder, as empresas por ela controladas e ainda as empresas controladas por estas últimas e assim sucessivamente. Esse é o conceito de grupo por verticalização. 



    Como já referido, está demonstrado que, em momento anterior à ata do Banco BTG que foi juntada, a rede de farmácias era controlada pela Brasil Pharma, que era controlada por empresa do grupo BTG. 



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico. 



    [...]



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos. 



    Das supracitadas razões, verifico que o ato reclamado não afastou a legislação aplicável por fundamento constitucional, mas apenas realizou a interpretação e aplicação de regras constantes da CLT — arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A — reconhecendo a existência de grupo econômico e a fraude na sucessão empresarial, a atrair a responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas em discussão. 



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    De outra parte, também não assiste razão ao reclamante no que se refere à discussão sobre a incidência, no caso, do art. 513, §5º, do CPC, vez que não ocorreu pronunciamento sobre o tema no ato reclamado. 



    Se não houve entendimento expresso, não pode a matéria ser suscitada de modo inaugural na reclamação.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    Friso, ainda, que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    No mesmo sentido, foram as decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo a mesma parte reclamante e, basicamente, a mesma argumentação: Rcl 51.813, ministro André Mendonça, Dje 28/03/22; Rcl 51.811, ministro Roberto Barroso, DJe 07/04/22; Rcl 52.649 ministra Cármen Lúcia, DJe 04/04/22 e Rcl 51.815, ministra Rosa Weber, DJe 21/02/22. 



    Confira-se, ainda, em caso semelhante, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 52649 AgR, ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/05/2022)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente